Tribunal: TJPA
Processo: 0006387-93.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006387-93.2017.8.14.0026

APELANTE: PRISCILA OLIVEIRA LOPES LIMA

APELADO: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. FGTS. FÉRIAS SIMPLES COM 1/3 CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO RECONHECIDO. TEMA 551 DO STF. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, alegando nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide e omissão quanto ao pagamento de férias simples com 1/3 constitucional, horas extras e plantões;

2.
O juízo a quo, diante da renúncia da parte autora à apresentação de impugnação à contestação e o pedido de julgamento antecipado da lide operou a preclusão lógica quanto à alegada nulidade do julgamento;

3.
O Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 551, reconheceu o direito dos servidores temporários ao pagamento de férias simples com 1/3 constitucional, quando houver desvirtuamento da contratação temporária pela administração pública, mediante sucessivas renovações ou expressa previsão legal contrária;

4.
No caso concreto, restou demonstrada a desvirtuação da contratação temporária, configurando-se o direito ao pagamento de férias simples com 1/3 constitucional à apelante, nos termos definidos pelo Tema 551 do STF;

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/05/2024 a 27/05/2024, à unanimidade, em conhecer
e dar parcial provimento ao apelo, para reformar a sentença e reconhecer o direito ao recebimento de férias simples acrescida de 1/3 constitucional, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação interposto por PRISCILA OLIVEIRA LOPES (Id. 16426524), contra sentença proferida Juízo de Direito da Vara Única de Jacundá, que que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o referido município ao pagamento dos valores de gratificação de função à título de ANS 40% para o mês de 01/2014, e de GEA-F 40% para o mês de 01/2014 e sobre o 13º salário do ano de 2013; bem com recolhimento de FGTS de forma simples (sem multa) para o período de 01/02/2013 a 31/12/2016.

Inconformada com a sentença a parte autora interpõe o presente recurso alegando, em resumo: a) nulidade da sentença por existência de erro formal, qual seja, o julgamento antecipado da lide sem que tivesse havido a instrução processual; b) no mérito diz que a sentença foi omissa quanto as Férias simples acrescida de 1/3 referente ao ano de 2016. Ressalta que a sentença apenas julgou improcedente o pagamento das férias em dobro, pela ausência de previsão na legislação local; c) que faz jus ao pagamento de Horas extras e plantão e feriados. Argumenta que por erro procedimental o juízo não saneou o processo, tornando impossível para parte autora a produção de provas do labor excedido, pois todos os livros de ponto, estão em poder do apelado. Ressaltou ainda, a necessidade de prova testemunhal.

Após expor suas razões recursais, pede o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, com retorno dos autos para a regular instrução processual, como realização de audiência de instrução e julgamento e facultar as partes a produção de provas.

Apresentada contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id. 16426536).

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção, nos termos do art. 178, do CPC (Id. 16954370).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto por PRISCILA OLIVEIRA LOPES MAIA, contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

a) DECLARAR a nulidade do contrato temporário existente entre as partes, e, por via de consequência;

b) CONDENAR o requerido ao pagamento dos valores de gratificação de função à título de ANS 40% para o mês de 01/2014, e de GEA-F 40% para o mês de 01/2014 e sobre o 13º salário do ano de 2013; bem com recolhimento de FGTS de forma simples (sem multa) para o período de 01/02/2013 a 31/12/2016. A correção monetária, a contar de quando deveriam ter ocorrido os pagamentos, deverá observar o que restou decidido no julgamento do RE 870.947 (Repercussão Geral – tema 810), onde o STF assentou entendimento de que o cálculo de atualização monetária dos créditos contra a Fazenda Pública deverá ser observado o IPCA-E e, quanto aos juros moratórios, a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, a contar da citação.

Sem custas pela Fazenda Pública, nos termos da Lei.

Condeno o Requerido em honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do Código de Processo Civil.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório diante da exceção prevista no artigo 496, § 3º, II do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

O Município de Jacundá deve ser intimado na forma do art. 183, § 1º, CPC, com remessa dos autos.”

A apelante alega ter havido erro in procedendo por ter o juízo a quo julgado de forma antecipada a lide.

Diz que faz jus ao pagamento de Horas extras e plantão e feriados. Argumenta que por erro procedimental o juízo não saneou o processo, tornando impossível para parte autora a produção de provas do labor excedido, pois todos os livros de ponto, estão em poder do apelado. Ressaltou ainda, a necessidade de prova testemunhal.

Incumbe à parte autora comprovar, nos termos do artigo373, inciso I, do CPC, os fatos constitutivos do seu direito, mediante prova adequada ao deslinde da controvérsia e requerida a tempo e modo. Prova esta que estava ao seu alcance, e da qual não se valeu. Vejamos o referido dispositivo:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Ademais, o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de julgamento do feito no estado em que se encontra quando a questão for exclusivamente de direito, ou, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de produção de outras provas. Confira-se o dispositivo legal:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”

No caso concreto, o juízo a quo observa que durante a audiência a parte autora renunciou à apresentação de impugnação a contestação e pugnou desde já pelo julgamento antecipado da lide (Id. 16426522).

Desse modo, tendo em vista que a parte autora renunciou a qualquer produção de outras provas e concordou com o julgamento antecipado da lide, operou-se a preclusão lógica, não cabendo sequer ser cogitado hipótese de cerceamento de defesa.

Aduz ainda a parte autora ser a sentença omissa quanto a apreciação do pedido de pagamento de férias simples acrescida de 1/3 referente ao ano de 2016, tendo o juízo a quo se manifestado apenas quanto ao pedido de férias em dobro.

Da análise dos autos verifico que a parte autora requereu a condenação do município ao pagamento de férias em dobro nos termos do art. 146 da CLT e Súmula 81 do TST, por não ter gozado de férias referente ao período aquisitivo de 2016.

Da análise do pedido o juízo a quo assim decidiu:

“(...) 2.1.4. Das Verbas Requeridas

a) Do pedido de pagamento em dobro das férias não gozadas Improcede o pedido de pagamento em dobro das férias não gozadas, pois não há previsão legal na Lei Municipal nº 2.223/97, que rege os contratos temporários e as relações estatutárias. O Supremo Tribunal Federal por mais de uma vez se pronunciou sobre o tema, sendo o entendimento da Corte Suprema pela impossibilidade. [...] No caso em concreto, houve prestação de serviço pelo que devido, no mínimo os direitos constitucionais atribuídos. Dessa forma, no caso sub judice, e na medida das provas trazidas aos autos, é de reconhecer o direito do autor a férias simples e proporcionais acrescidas de 1/3, e 13º salário, também proporcional, garantido ao servidor público, seja efetivo ou temporário, nos termos do art. , c/c art. , incisos e , e, ainda o art. , inciso , todos da . Ocorre que os valores condenados na sentença de mérito foram excessivos na medida em que considerou as férias em dobro, do regime celetista, não cabível nessa linha estatutária. [...] (STF - ARE: 642822 PE, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/03/2012, Data de Publicação: DJe-055 DIVULG 15/03/2012 PUBLIC 16/03/2012) Não há falar em pagamento em dobro de férias, haja vista que ausente norma neste sentido na legislação municipal, que regula a matéria, assim como na, não sendo aplicável ao caso normas que regulam os contratos de trabalhos regidos pela CLT. Deve ser observado, neste particular, que a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, insculpido no art. , caput, da , não podendo agir sem que exista previsão legal neste sentido (STF - ARE: 728510 RS, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/02/2013, Data de Publicação: DJe-046 DIVULG 08/03/2013 PUBLIC 11/03/2013)”

No presente caso, restou demonstrada a nulidade da contratação temporária, em razão de sucessivas e injustificadas prorrogações.

O Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando o município de Jacundá ao “recolhimento de FGTS de forma simples (sem multa) para o período de 01/02/2013 a 31/12/2016.”

No que se refere às férias, acrescidas do terço constitucional, o ente federativo não apresentou provas sobre o pagamento de tais verbas, ou seja, não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pelo demandante (art. 373, II, do CPC).

O Supremo Tribunal Federal pela via da repercussão geral, evoluiu o seu entendimento sobre o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional e do décimo terceiro salário, resultando na formação do Tema 551, cuja redação e ementa do recurso representativo de controvérsia seguem abaixo:

“Tema 551 do STF - Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. RE 1066677.

Tese: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”(Grifo nosso).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.SERVIDORPÚBLICO.CONTRATAÇÃOTEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EFÉRIASREMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico- administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".(RE 1066677, Relator (a):MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020).”

Dos excertos, extrai-se que, havendo a desvirtuação da contratação temporária, materializada nas reiteradas renovações e ou prorrogações ou havendo expressão previsão legal, desponta o reconhecimento do direito ora buscado.

Concluo dizendo que tem a parte autora direito ao recebimento das férias acrescidas de 1/3, nos termos definidos pelo Tema 551 do STF.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo, para reformar a sentença e reconhecer o direito ao recebimento de férias simples acrescida de 1/3 constitucional, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/05/2024